Tribunal: STJ
Processo: 0003170-49.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594636 - SP (2024
/0096365-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ANTONIA BERNARDETE DOS SANTOS NALDI
EMBARGANTE
: HELENA GARCIA BORGES
EMBARGANTE
: JUCIMARA PRADO
EMBARGANTE
: BENEDITA YEDA FONSECA PEREIRA
EMBARGANTE
: MARIA JUREMA TRINDADE DE PAULA
EMBARGANTE
: MARICE ADINA ZIBINI
EMBARGANTE
: BENEDITO HERMOGENES GABRIEL NETO
EMBARGANTE
: MARIA CLEA LIMA DE SORDI
EMBARGANTE
: ROMILDA APARECIDA DO PRADO
EMBARGANTE
: RUBERLEI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50892890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: cb559412-d1b6-47ed-b221-17a2c1427eff

Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:02
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: cb559412-d1b6-47ed-b221-17a2c1427eff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594636 - SP (2024
/0096365-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ANTONIA BERNARDETE DOS SANTOS NALDI
EMBARGANTE
: HELENA GARCIA BORGES
EMBARGANTE
: JUCIMARA PRADO
EMBARGANTE
: BENEDITA YEDA FONSECA PEREIRA
EMBARGANTE
: MARIA JUREMA TRINDADE DE PAULA
EMBARGANTE
: MARICE ADINA ZIBINI
EMBARGANTE
: BENEDITO HERMOGENES GABRIEL NETO
EMBARGANTE
: MARIA CLEA LIMA DE SORDI
EMBARGANTE
: ROMILDA APARECIDA DO PRADO
EMBARGANTE
: RUBERLEI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIA BERNARDETE
DOS SANTOS NALDI e OUTROS ao acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 468):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. AUSÊNCIA DE TÍTULO
Documento eletrônico VDA50529257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: 29d5592f-14b5-4ecc-b7d8-186770a877bf

EXECUTIVO JUDICIAL. TESE DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido,
acerca da ausência1. de título exequendo a embasar a execução pretendida,
ensejaria o reexame do conjunto fático- probatório da demanda, providência
vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.

Sustentam os embargantes que "o acórdão embargado parece incorrer em
erro de fato ao afirmar que o recurso teria por objetivo rever a premissa acerca da
exigibilidade do título executivo considerando os limites subjetivos entre a demanda
coletiva e a ação autônoma que gerou o cumprimento de sentença de origem, bem
como sobre os objetivos da coisa julgada formada, pois, uma vez tendo o
próprio Colegiado de origem assentado esta distinção entre as demandas, restaria aos
embargantes apenas questionar a má aplicação da legislação federal, que, se bem
lida, deveria impedir que um título judicial validamente formado fosse meramente
desconsiderado na fase de cumprimento de sentença por simples petitório da
executada" (e-STJ, fl. 484).
Defendem que "ao contrário do que ficou firmado no acórdão ora
embargado, não se trata de rever qualquer premissa fática, mas sim de afastar o
decreto de desconstituição da coisa julgada formada na presente ação de cobrança por
simples petitório da executada nos autos, em que pese se tratar de título executivo
autônomo ao mandado de segurança desconstituído" (e-STJ, fl. 485).
A impugnação não foi apresentada (e-STJ, fl. 498).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, apenas
têm cabimento quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado embargado, situações que não se observam na espécie.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, somente se resolveu a celeuma
em sentido contrário ao pretendido pelas partes insurgentes.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorre nos autos.
Cabe rememorar que, na espécie, conforme asseverado na decisão
agravada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dirimir a controvérsia,
Documento eletrônico VDA50529257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: 29d5592f-14b5-4ecc-b7d8-186770a877bf

entendeu pela impossibilidade de prosseguimento da execução, uma vez que
insubsistente a concessão de segurança que embasou a própria ação de cobrança de
valores pretéritos, nos termos da seguinte transcrição (fls. 162-166 e 168-169 – sem
grifos no original):

Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de
cobrança, demanda em que se buscava receber parcelas imprescritas
concernentes a direito reconhecido em mandado de segurança impetrado
pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (AORRPM).
(...)
Em outras palavras, diante da desconstituição do acórdão desta E. 7a
Câmara de Direito Público, proferido em desconsideração à cláusula de
reserva de plenário e com ofensa à Súmula Vinculante no 10, à vista dos
termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição Federal, os autos retornaram
para que pudesse o “plenário do Tribunal de Justiça” se manifestar acerca
da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual
mencionada no julgamento da apelação.
Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0024923-
32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-
o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso
Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência
de "inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de
modificada pelo artigo 5o da Lei Complementar Estadual n. outubro de 1992,
1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4o da Lei Complementar
Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar
Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8o da Lei
Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007". Findo o
julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos
Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça
determinou o retorno dos autos a esta E. 7a Câmara de Direito Público para
que
prosseguisse
no
julgamento
da
Apelação
no
0600592-
55.2008.8.26.0053, o que se deu em , nos seguintes termos:09/05/2022
(...)
Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo
não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia
Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a
pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o
direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a
pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se
também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla
. Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser
executio sine titulo
executado, colhe transcrever trecho do julgamento da Suprema Corte, de
Documento eletrônico VDA50529257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: 29d5592f-14b5-4ecc-b7d8-186770a877bf

relatoria do Ministro Gilmar Mendes, prolatado em uma das inúmeras ações
de cobrança ajuizadas com fundamento no referido Mandado de Segurança
Coletivo:
(...)
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, imprescritas
neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil.
(...)
Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de Processo
Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória para
perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata aqui da
hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça, na base de lei
ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do
Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional,
sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual que, depois,
o Órgão Especial, diante de pronunciamento da Suprema Corte, deu por
constitucional. (...) Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança
Coletivo no 0600592- 55.2008.826.0053 viu-se desconstituído em sede de
Reclamação Constitucional no 14.786/SP ainda que sob condição resolutiva,
não há outro caminho senão extinguir o presente cumprimento de sentença
à falta de título, que é elemento objetivo necessário do processo de
execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior,
Curso de Direito Civil, 18a ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao
IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça,
porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de agir no
ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes da
formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o reconhecimento
da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais
subsiste, ilegítima se mostra a pretensão.
Dessa forma, a revisão das conclusões do acórdão recorrido – acerca da
ausência de título exequendo a embasar a execução pretendida – demandaria
necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
Por conseguinte, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da
ora insurgente, não se pode negar ter havido efetivo enfrentamento e resposta aos
pontos controvertidos.
A propósito (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
Documento eletrônico VDA50529257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: 29d5592f-14b5-4ecc-b7d8-186770a877bf

CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
562/563).
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de
eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso
extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
Documento eletrônico VDA50529257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: 29d5592f-14b5-4ecc-b7d8-186770a877bf

2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do art. 43, § 1°, da Lei 8.906/1994, ou sobre a
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide
a Súmula 282/STF, tal como afirmando na decisão embargada, que,
portanto, não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de
rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado" (EDcl
no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 323.892/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no REsp
1.498.690/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017;
EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 14.10.2020.
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no REsp 1856683/ES, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1090437/SP, Rel.
28/05/2021
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
; REsp 1383671
11/12/2019
/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
20/05/2019
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
28/6/2023

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter
sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50529257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: 29d5592f-14b5-4ecc-b7d8-186770a877bf

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: 29d5592f-14b5-4ecc-b7d8-186770a877bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.594.636 / SP
Número Registro: 2024/0096365-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031704920228260053 0003170492022826005306005925520088260053 06005925520088260053
10279828520158260053
31704920228260053
3170492022826005306005925520088260053
6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIA BERNARDETE DOS SANTOS NALDI
AGRAVANTE
: HELENA GARCIA BORGES
AGRAVANTE
: JUCIMARA PRADO
AGRAVANTE
: BENEDITA YEDA FONSECA PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA JUREMA TRINDADE DE PAULA
AGRAVANTE
: MARICE ADINA ZIBINI
AGRAVANTE
: BENEDITO HERMOGENES GABRIEL NETO
AGRAVANTE
: MARIA CLEA LIMA DE SORDI
AGRAVANTE
: ROMILDA APARECIDA DO PRADO
AGRAVANTE
: RUBERLEI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
Documento eletrônico VDA50819437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: 51c63500-eec0-41b1-8ab0-10d4c593e121

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIA BERNARDETE DOS SANTOS NALDI
EMBARGANTE
: HELENA GARCIA BORGES
EMBARGANTE
: JUCIMARA PRADO
EMBARGANTE
: BENEDITA YEDA FONSECA PEREIRA
EMBARGANTE
: MARIA JUREMA TRINDADE DE PAULA
EMBARGANTE
: MARICE ADINA ZIBINI
EMBARGANTE
: BENEDITO HERMOGENES GABRIEL NETO
EMBARGANTE
: MARIA CLEA LIMA DE SORDI
EMBARGANTE
: ROMILDA APARECIDA DO PRADO
EMBARGANTE
: RUBERLEI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : THIAGO DE PAULA LEITE - SP332789
DANIEL GIRARDI VIEIRA - SP213150
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:14
Código de Controle do Documento: 51c63500-eec0-41b1-8ab0-10d4c593e121